Tribunal: TJSP
Processo: 1016161-30.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo. Apelo não conhecido em relação à alegação de ausência de notificação sobre a cessão de crédito. Tema não levado à apreciação do MM. Juízo 'a quo'. Inadmissível inovação em sede recursal. Autora, em seu depoimento pessoal, afirma ter solicitado o cartão, contudo, não o recebeu. Ré demonstra o envio das

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo. Apelo não conhecido em relação à alegação de ausência de notificação sobre a cessão de crédito. Tema não levado à apreciação do MM. Juízo 'a quo'. Inadmissível inovação em sede recursal. Autora, em seu depoimento pessoal, afirma ter solicitado o cartão, contudo, não o recebeu. Ré demonstra o envio das faturas ao endereço da demandante. Realização de compras de pequeno valor, feitas de forma presencial, em estabelecimentos comerciais próximos à residência da requerente. Evidenciada a relação jurídica entre os litigantes. Cobranças legítimas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.